Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706141-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEILA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator